Tribunal: TJPA
Processo: 0814372-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10416 - Limites do Objeto
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814372-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: ELIZEU GOMES DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança ajuizado por vereador, na qual se determinou a suspensão imediata dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Casa Legislativa. Alegou-se na inicial do mandamus a nulidade do ato constitutivo da CPI, por ausência de requisitos legais e regimentais. A decisão agravada se fundamentou na ausência de definição do prazo de funcionamento da CPI. A Câmara Municipal sustentou, no recurso, a existência do Ato da Presidência nº 001/2023, fixando prazo certo de duração e prorrogabilidade, requerendo a reforma da decisão liminar. Durante o curso do processo, foram apresentados argumentos de que o referido ato seria forjado, não tendo sido aprovado pelo Plenário da Câmara. O agravado também informou fato novo: a instauração de nova CPI para apurar eventual falsificação do Ato nº 001/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via do mandado de segurança para impugnar a legalidade da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, diante da alegação de falsidade de documento e da consequente necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é ação constitucional que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada qualquer dilação probatória no curso do processo.

4.

A controvérsia acerca da autenticidade do Ato da Presidência nº 001/2023, que constituiu a CPI, implica necessidade de instrução probatória ampla, especialmente diante da alegação de que o documento teria sido forjado.

5.

A análise da validade do ato impugnado exige prova que extrapola os limites do mandado de segurança, tornando inadequada a via eleita.

6.

Reconhece-se, de ofício, a inadequação da via processual do mandado de segurança, com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 e art. 485, IV, do CPC, devendo ser extinto o processo originário sem resolução de mérito.

7.

Aplicou-se ao caso o efeito translativo do recurso, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Aplicação do Efeito translativo ao recurso para extinguir o processo na origem.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é via processual adequada para discutir a validade de ato administrativo cuja veracidade é questionada e cuja apuração exige dilação probatória.

2.

Alegações de falsidade de documento exigem instrução probatória incompatível com o rito do mandamus.

3.

É cabível a extinção do processo originário, sem resolução de mérito, com base no efeito translativo, quando verificada de ofício a inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, §5º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap Cível nº 50035624220238130145, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 19.11.2024; TRF-3, ApCiv nº 50029481020214036130, Rel. Consuelo Yoshida, j. 06.07.2023; TJ-ES, AI nº 5006879-70.2022.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 31.10.2023; TJPA, AI nº 0000009-78.2012.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 12.05.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará, contra decisão interlocutória ID 98719664, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0801640-38.2023.8.14.0097, impetrado por Elizeu Gomes de Aviz, deferiu liminar para determinar a suspensão imediata dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no âmbito da mencionada Casa Legislativa.

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado por vereador municipal, que alegou violação ao devido processo legal na instauração da CPI, apontando a inexistência de ato constitutivo, ausência de sorteio para composição, descumprimento do critério de proporcionalidade partidária e falta de publicidade dos atos. Requereu liminarmente a suspensão da comissão e, ao final, a nulidade do ato de constituição da CPI e de todos os atos dela decorrentes.

O juízo a quo acolheu o pedido liminar com fundamento na ausência de previsão de prazo de duração da comissão, o que reputou violação ao art. 58, §3º da Constituição Federal.

Irresignada, a Câmara Municipal interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 16014080), sustentando a existência do Ato da Presidência nº 001/2023, de 13/04/2023, que teria formalizado a CPI com a indicação de prazo certo de 180 dias, prorrogáveis. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão liminar.

Na Decisão ID 16033266, concedi a tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de que, em análise perfunctória, não se verificava a verossimilhança das alegações de nulidade do ato de constituição da CPI.

Contra esta decisão, o agravado interpôs Agravo Interno (ID 16376695), reiterando que o Ato da Presidência nº 001/2023 seria forjado, pois não aprovado pelo Plenário da Câmara, como exigido pelo Regimento Interno. Alegou, ainda, que as atas das sessões legislativas não registraram qualquer deliberação nesse sentido, tornando a constituição da CPI inválida e passível de nulidade.

O Agravado também ofertou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16399481), retirando os mesmos argumentos, bem como juntou petição (ID 16844045) informando fato novo, qual seja, o protocolo em 08/11/2023 de requerimento de instauração de CPI para apurar indícios de falsificação de documento público com relação ao Ato da Presidência 001/2023.

A Câmara Municipal apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 17232798), suscitando preliminarmente a perda superveniente do objeto, em razão do encerramento dos trabalhos da CPI em 08/11/2023, com aprovação do Relatório Final (ID 17232801). No mérito, defendeu que a via do mandado de segurança é inadequada diante da necessidade de dilação probatória quanto à veracidade do ato constitutivo da CPI.

Instado a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, defendeu que a via do mandado de segurança é inadequada diante da necessidade de dilação probatória quanto à veracidade do ato constitutivo da CPI, devendo-se aplicar o efeito translativo para extinguir o feito originário (ID 18223667).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e sua respectiva Contrarrazões, bem como já foram apresentadas as Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito pela Câmara Municipal, impugnada por meio de Mandado de Segurança sob alegação de inobservância dos requisitos previstos no art. 58, §3º, da Constituição Federal.

No entanto, ao se proceder a uma análise detida dos autos, em sede de julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, emerge questão de ordem pública que impõe o reconhecimento de ofício da inadequação da via eleita para a tutela jurisdicional pretendida pelo impetrante.

Com efeito, o Mandado de Segurança, conforme consagrado pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração exija apenas prova documental pré-constituída. A ação mandamental não comporta dilação probatória.

No caso concreto, a controvérsia fulcral diz respeito à autenticidade e validade do Ato da Presidência nº 001/2023. O impetrante sustenta que tal ato seria inexistente ou, na melhor hipótese, forjado, pois não teria sido precedido de deliberação do Plenário da Câmara Municipal, conforme exigência expressa do Regimento Interno da Casa Legislativa. A análise dessa alegação demanda inexoravelmente dilação probatória.

Como asseverado na manifestação ministerial (ID 18223667), a própria alegação de falsidade do documento revela a necessidade de ampla instrução processual, insuscetível de ser realizada no estreito rito do
mandamus
.

Dessa forma, em razão da natureza da controvérsia instaurada, na esteira do entendimento trazido na manifestação ministerial, deve-se reconhecer a inadequação do mandado de segurança para a análise do mérito da pretensão autoral, impondo-se a extinção do processo originário, nos termos do art. 6, § 5º, da lei nº 12.016/09 c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONDIÇÃO DA AÇÃO - VIA INADEQUADA. 1. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição. 2 . Em Mandado de Segurança no qual se busca o direito à saúde é imprescindível a dilação probatória, sob contraditório, inviabilizando que se tenha por comprovado, de plano, a existência de direito líquido e certo à dispensação de medicamentos e insumos pela rede pública. 3. É vedada, em sede de mandado de segurança, dilação probatória.

(TJ-MG - Ap Cível: 50035624220238130145, Relator.: Des .(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2024)

E M E N T A PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO . COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO PARECER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O mandado de segurança encontra-se previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição da Republica, sendo regulado atualmente pela Lei 12 .016/2009. 2. Segundo o dispositivo constitucional sobre o tema (...) conceder-se-á Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. No caso concreto, a análise do direito líquido e certo de matrícula da impetrante dentro das vagas destinadas às cotas raciais não se faz de plano, através de prova documental pré-constituída, sendo insuficientes os documentos colacionados aos autos. 4 . Assim, o mandado de segurança não é a via adequada para apreciação do caso concreto, já que a solução da questão proposta nos presentes autos depende de dilação probatória. 5. No mais, não se vislumbra ilegalidade no procedimento administrativo realizado pela IES, uma vez que a presença de comissão de heteroidentificação foi prevista no edital do vestibular. Ademais, em sede administrativa, foram proporcionados o contraditório e a ampla defesa por meio da apresentação de recurso (ID 173429973) . 6. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50029481020214036130 SP, Relator.: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LAUDO TÉCNICO. EMBARGO DE OBRA . APONTAMENTO DE DANO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITOS TRANSLATIVOS . SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mandado de segurança, nos termos do art . 5º, LXIX, da Constituição Federal ( CF) e do art. 1º da Lei 12.016/2009 é um remédio constitucional para proteger direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade pública, cuja comprovação dos requisitos devem ser imediatos, não havendo permissão legal para dilação probatória, por exceção da previsão do art. 6º, § 1º, da citada lei . A inobservância deste preceito impõe a aplicação das regras dos art (s). 1º, caput, e 6º, parágrafo 5º, e 10 da mencionada Lei, que determinam o indeferimento da inicial ou denegação da segurança. 2. A desconstituição de laudo técnico emitido pelo Município para subsidiar o embargo de obra, notadamente quando aponta violação de zoneamento e potencial dano ambiental e à vizinhança, demanda dilação probatória, inclusive, pericial, o que tona inadequado a via mandamental; 3 . Efeitos translativos. Segurança denegada. Recurso conhecido e provido. Vitória, 31 de outubro de 2023 . RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006879-70.2022.8.08 .0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO À SAÚDE - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO: CONDIÇÃO DA AÇÃO - ATO COATOR: AUSÊNCIA - VIA INADEQUADA: PROCESSO EXTINTO: EFEITO TRANSLATIVO. 1. Em mandado de segurança a prova do direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação sem a qual se torna inadequada a via eleita. 2 . A ausência de prova pré-constituída sobre a existência de ato coator compromete no essencial o processamento do mandado de segurança, conduzindo inexoravelmente ao indeferimento da petição inicial.

(TJ-MG - MS: 09220332920178130000, Relator.: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 05/07/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO . DESCUMPRIMENTO DA REGRA EDITALÍCIA PERTINENTE AO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA ACOLHIDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS DE ORIGEM, MEDIANTE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO . ARTIGO 485, INCISO VI E § 3º. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1 . CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a liminar postulada na exordial do mandado de segurança de origem, que objetiva a suspensão do procedimento licitatório regido pelo Edital n.º 11/24 da CEASA/PR. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a matéria posta em litígio demanda dilação probatória – a ensejar a inequação da via processual eleita; ou se a exordial já se encontra instruída com indícios concretos da violação de direito líquido e certo da impetrante, corroborando o pleito liminar de suspensão da licitação regida pelo Edital n .º 11/24 da CEASA/PR. 3. RAZÕES DE DECIDIR Consoante se denota dos autos, a CEASA/PR inaugurou procedimento licitatório (Edital n.º 11/24), com o objetivo de contratar empresa para a execução, na unidade de Curitiba, de pavimentação asfáltica e de serviços complementares de drenagem e coleta de águas pluviais .A impetrante-recorrente foi desclassificada após análise dos documentos de habilitação, sob o fundamento de que não atingiu o resultado mínimo do índice de liquidez geral (ILG) previsto no item 4 do Anexo V do referido Edital. Explicou-se, ainda, que cálculo apresentado pela ora agravante incluiu no campo “realizável a longo prazo” (fator integrante da fórmula que compõe o referido índice) os “ativos imobilizados”, o que estaria em desacordo com conceitos e normas técnicas contábeis.Por sua vez, a impetrante defende que a decisão administrativa se utiliza de regras e definições alheias ao conteúdo do edital de regência do certame, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Neste contexto, busca a declaração de sua habilitação, mantendo-a classificada em primeiro lugar .Ocorre que, como defende a recorrida, esta matéria depende de dilação probatória, já que a declaração de habilitação da impetrante demanda análise técnica tanto dos cálculos do índice geral de liquidez por ela apresentados, quanto da motivação adotada pelo ato administrativo atacado.Logo, considerando que a produção de provas é incabível em sede de mandado de segurança, deve ser reconhecida a inadequação da via processual eleita, ficando – mediante aplicação do efeito translativo – extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3º. do Código de Processo Civil. Em consequência, resta prejudicado o recurso . 4. DISPOSITIVO E TESE Mandado de Segurança de origem extinto, sem resolução de mérito. Agravo de instrumento prejudicado. Tese de julgamento: O mandado de segurança é via processual inadequada para a discussão de matéria que demanda dilação probatória . Dispositivos relevantes citados: artigo 485, inciso VI e § 3º. do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 1 .846.660/GO; TJPR, Agravo de Instrumento n.º 0000616-56.2020 .8.16.0000; e TJSP, Apelação Cível n.º 1044018-08 .2015.8.26.0053 .

(TJ-PR 01154693920248160000 Curitiba, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 15/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2025)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ MANDADO DE SEGURANÇA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ¿ IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDAMUS ¿ EFEITO TRANSLATIVO ¿ AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO ¿ EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, E §3º DO CPC.

1 - O pedido de suspensão de Pregão Eletrônico pela suposta existência de dívidas pendentes com a agravada (contratada pela agravante, anteriormente, para prestação de serviços de limpeza), a teor do que se poderia discutir diante da lei de licitações, não se mostra adequado em sede de Mandado de Segurança diante da necessidade de dilação probatória.

2 - De outro lado, em face da manifesta inadequação da via eleita, ou seja, da carência da ação mandamental e da possibilidade, através do efeito translativo dos recursos, de decretação de ofício de sua extinção, mister julgar extinto o processo originário, sem resolução de mérito, conforme os termos do art. 267, inciso VI, do CPC.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0000009-78.2012.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 12/05/2014 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUIZO ?A QUO?. ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROREFIS DA SEFA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO (FALTA DE INTERESSE DE AGIR). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ? ART. 267, VI, DO CPC. 1. Tratando-se a carência de ação (falta de interesse de agir) de uma matéria de ordem pública, pode o Tribunal, ainda que não discutida a matéria na origem, examiná-la em sede de agravo, de ofício, implicando a hipótese, nesse caso, de efeito translativo. 2. O mandado de segurança reclama via estreita de processamento, de forma que exige narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída. 3. Necessidade de dilação probatória não compatível com o trâmite processual da ação mandamental. 4. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, face o efeito translativo.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0081499-58.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/10/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDAMUS ? EFEITO TRANSLATIVO ? AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO ? EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, E § 3ºDO CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.1. O pedido de reintegração ao cargo de vigilante por suposta infringência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se mostra adequado em sede de Mandado de Segurança diante da necessidade de dilação probatória.2. De outro lado, face à manifesta inadequação da via eleita, ou seja, da carência da ação mandamental e da possibilidade, através do efeito translativo dos recursos, de decretação de ofício de sua extinção, faz-se mister julgar extinto o processo originário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC. 3. Decisão unânime.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0019778-67.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 15/02/2016)

Ante o exposto, ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO ao recurso de Agravo de Instrumento, para extinguir o feito de origem sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025